Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LOCALIZAÇÕES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos.
2. Constatando que os eventos criminosos ocorreram em localidades distantes entre si, com modo de execução distintos, inviável o reconhecimento do crime continuado, na forma do art. 71, do CP.
3. Agravo conhecido e improvido.